Tribunal: TJES
Processo: 5006033-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006033-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENILDO FERREIRA DA CRUZ e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.
JUSTIÇA GRATUITA. ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que os salários dos recorrentes se aproximam dos gastos com as suas despesas mensais.

3
)

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e prover o recurso.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Denildo Ferreira
d
a Cruz
e
Deuseni Lourenço Rios
d
a Cruz

contra a decisão (id n° 25868313) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que, na
“ação de
divórcio
consensual
”
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelos agravantes.

Em suas razões recursais (id n° 26449734), sustentam os agravantes

que não possuem condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Pois bem. Resume-se a pretensão dos agravantes na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
i
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese, diante do pedido de justiça gratuita formulado pelos autores, o juízo de piso determinou a intimação para que os demandantes comprovassem o preenchimento dos requisitos para o gozo do beneplácito pretendido; na oportunidade, as partes reafirmaram que já haviam juntado aos autos a declaração de hipossuficiência (id n° 25200973), seus contracheques (id n° 25200975 e 25200976) e a informação de que residem de aluguel, e, a fim de comprovar o alegado, colacionaram o contrato de aluguel (id n° 25823270) de
Deuseni

Lourenço Rios Da Cruz
, onde é possível observar a despesa no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Na sequência, a instância primeva indeferiu o beneplácito sob o argumento de que a parte autora “
não trouxe aos autos elementos suficientes para fazer prova da condição abordada na exordial
” (id n° 25868313).

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a
presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza,

e não o contrário, de modo que
não
se trata de
ônus d
o
requerente
a comprovação d
a situação de miserabilidade.
De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, mas não por ausência de provas.

Assim, com base nos contracheques acostados nos autos (id n° 25200975 e 25200976) e nas despesas médias comprovadas, juntadas em id n° 25823270, 25200972 e 25200971, é possível inferir que
Deuseni

Lourenço Rios Da Cruz
e
Denildo Ferreira
d
a Cruz
recebem, em média, R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e

R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) por mês, respectivamente.

Dessa forma, tenho que os agravantes preenchem, sim, os requisitos necessários para a concessão do beneplácito pretendido, com fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece que possam arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seus respectivos sustentos.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto da Relatora.